Tribunal: TJES
Processo: 5009284-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ausente a prova da condição financeira própria à gratuidade pretendida.

II – Parcelamento deferido á luz do §6º, do artigo 98, do CPC.

III - Agravo conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009284-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ausente a prova da condição financeira própria à gratuidade pretendida.

II – Parcelamento deferido à luz do §6º, do artigo 98, do CPC.

III - Agravo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009284-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA E MARIA DAS GRA
Ç
AS IANNONE SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO SULSERRANA DO ESP
Í
RITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO

JUIZ DE DIREITO:
DR.
JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA
e
MARIA DAS GRA
Ç
AS IANNONE SILVA
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de embargos à execução manejado face a execução de título extrajudicial que lhes move
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO SULSERRANA DO ESP
Í
RITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO
,
indeferiu seu pleito de concessão da gratuidade da justiça.

Aduzem, em síntese, os Agravantes em suas razões recursais, não possuírem condições de arcar com as despesas processuais, afirmando terem acostado aos autos a documentação necessária a demonstrar sua hipossuficiência financeira. Afirmam que ao contrário do que disposto na decisão recorrida a renda familiar existente é comprometida pelas despesas imperativas do dia a dia, não havendo renda apta a suportar as custas processuais sem prejuízo ao sustento da família.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo, a evitar a extinção da ação, sendo determinado aos Agravantes a juntada de documentos a viabilizar a concessão do benefício assistencial.

Em contrarrazões, pugna o Agravado pela manutenção da decisão recorrida, dando conta da renda dos Agravantes e de sua condição patrimonial incompatível com o benefício pretendido.

Eis o relatório. Passo a decidir.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado singular negou o pedido de assistência judiciária, a despeito da documentação acostada pelos Agravantes que constituem-se em declarações do imposto de renda de ambos os Recorrentes, dizendo que a renda das partes somadas não demonstraria a hipossuficiência financeira necessária.

Não obstante as rendas reunidas dos Agravantes somarem cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como ponderado pelo Juízo
a quo
, creio que a decisão recorrida deixou de considerar as despesas ordinárias do casal, que, por exemplo, demonstram um gasto fixo mensal com plano de saúde de cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), além de condomínio, energia e telefonia.

Mas a despeito dessa realidade chama a atenção nos registros de renda do Agravante um patrimônio considerável em 2022, materializado em participação societária em inúmeras farmácias, patrimônio que foi consideravelmente aumentado entre 2020/2021, como se vê suas declarações.

Todavia, em 2023 nada mais consta em sua declaração de IR a tal título, afirmado o Recorrente ter vendido tais participações societárias, que pelo valor nominal alcançavam cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Segundo o Recorrente embora tenha vendido tal patrimônio, não recebera por eles e ainda vê-se sujeito a cobranças judiciais decorrentes de tais empresas.

Contudo, suas declarações de imposto de renda não demonstram o recebimento de nenhum valor pela venda de seu patrimônio, não sendo crível que nada tenha recebido o Recorrente por um patrimônio nominal de cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ademais, para além do fato de o Agravante figurar até há pouco tempo como sócio de ao menos 07 farmácias, a denotar uma capacidade econômica que vai além de seu benefício previdenciário informado, observo que os Agravantes residem em endereço que não pode ser tomado como próprio aos que fazem jus ao benefício assistencial pretendido.

Acresça-se, ainda, a existência de uma movimentação financeira com depósitos em seu favor que não permite a conclusão de que passam os Agravante por uma realidade financeira dificultosa. (ID 6000213 e seguintes).

Também não socorrem o Recorrentes as alegações de que não receberam pela venda das aludidas farmácias, o que não encontra base probatória nos autos.

Veja-se que, assim como a condição financeira favorável não poderá ser presumida, a insuficiência de rendimentos deverá também ser minimamente demonstrada.

No caso dos autos, a documentação apresentada não revela-se suficiente a permitir encampar a tese da condição econômica deficitária, arguida pelos Agravantes.

Por fim, importa consignar que tomando em consideração o valor da causa, o valor das custas não resultará em quantia de que se possa dizer exorbitante.

Ainda assim, a evitar eventual prejuízo aos Agravantes entendo por bem em deferir o parcelamento do pagamento das custas iniciais em 2 vezes, à luz do §6º, do artigo 98, do CPC, o que beneficia as partes e não impõe deficit ao erário.

Assim,
conheço e DOU
PROVIMENTO ao presente recurso,
DEFERINDO aos Agravantes o parcelamento do pagamento as custas em 2 vezes.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir
aos Agravantes o parcelamento do pagamento das custas em 2 vezes.